Tribunal: TJMT
Processo: 1066863-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR APOSENTADO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 348738392 – reclamação no 1066863-61.2025.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ), que julgou procedente o pedido inicial condenando o reclamando ao pagamento, em pecúnia, das licenças-prêmio não usufruídas pelo reclamante, referente ao quinquênio de 1993 a 1998 e 2018 a 2023, não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas. 2- PRELIMINAR. 2.2) Ausência de interesse de agir (quinquênio 1993-1998). O ESTADO DE MATO GROSSO alega que, quanto ao primeiro período pleiteado (1993-1998), já existe o Processo Administrativo no 2024/13203 em trâmite, no qual a Administração teria reconhecido o direito e estaria providenciando o respectivo pagamento, o que tornaria desnecessária a intervenção judicial. Contudo, conforme consignado na sentença de primeiro grau, foi determinada a dedução dos valores já pagos. Assim, a decisão judicial já contempla mecanismo de proteção contra eventual pagamento em duplicidade, ao estabelecer, expressamente, que sejam abatidos os valores eventualmente pagos na via administrativa. Rejeito a preliminar. 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - que o autor teve sua aposentadoria concedida em 28/11/2024 (id. 348738377); - extrato de licença prêmio (id. 348738378); - diário oficial demonstrado o direito ao quinquênio do período de 1/3/2018 a 28/2/2023 (id. 348738379). 3.2) A interpretação do STF é firme no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito. Precedente (STF - ARE 1030508 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019). 3.3)
Da licença médica. A alegação do Estado de que o servidor não teria completado o segundo quinquênio (1/3/2018 a 28/2/2023) em razão de afastamento por licença médica no período de 21/1/2021 a 15/12/2023 973 dias (novecentos e setenta e três reais), ultrapassando o limite de dois anos previsto no art. 129, VIII, "b", da LC 04/90. Embora a legislação estabeleça que a licença para tratamento de saúde seja considerada como tempo de efetivo exercício apenas até o limite de dois anos, a interpretação consolidada é no sentido de que o afastamento médico não implica perda do direito. Assim, mesmo ultrapassado o prazo de dois anos previsto em lei, as férias não usufruídas em razão de licença para tratamento de saúde devem ser indenizadas em pecúnia, acrescidas do terço constitucional, por se tratar de situação alheia à vontade do servidor e juridicamente protegida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1000279-02.2023.8.11.0027 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 25/7/2025 – DJe 25/7/2025); (TJMT – 3a TR – RI no. 1013313-54.2025.8.11.0001 – rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella – j. 4/9/2025 – DJe 4/9/2025); (TJSP – 3a TRFP – RI n. 1016087-23.2024.8.26.0309 – rel. Juiz Ricardo Hoffmann – j. 24/04/2025 – DJe 24/4/2025); (TJDF – 4a TCív – RApC no. 0000694-82.2009.8.07.0001 – rel. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis – j. 6/2/2012 – DJe 27/03/2012); (TRF1 – 1a T – RApC no 0003266-34.2008.4.01.3400 – rel. Desembargador Federal Morais da Rocha – j. 7/3/2023 – DJe 7/3/2023). 3.3.1) Pois bem, é incontroverso que a Administração Pública reconheceu expressamente o direito do servidor à licença-prêmio referente ao quinquênio de 1/3/2018 a 28/2/2023, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 12/3/2024 (id. 348738379). Tal ato administrativo possui presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser desconstituído por alegações genéricas em sede recursal. O Estado não demonstrou a anulação ou revogação deste ato, que se encontra perfeito e acabado, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor como direito adquirido. 3.3.2) A licença médica constitui situação juridicamente protegida e alheia à vontade do servidor, não podendo ser utilizada como justificativa para restringir ou suprimir direito fundamental à licença-prêmio. A impossibilidade de usufruto físico da licença-prêmio em razão de afastamento para tratamento de saúde, seguido de aposentadoria por incapacidade permanente, impõe a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066863-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO ELIEZER HERCULANO - CPF: 460.016.381-87 (RECORRIDO), JULIO CESAR CAMPOS MORAIS - CPF: 042.102.561-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026